Tribunal: TJSP
Processo: 1000852-58.2021.8.26.0426
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA JURÍDICA E PESSOAS FÍSICAS – NÃO COMPROVAÇÃO POR MEIO DE DOCUMENTOS CONCRETOS DA IMPOSSIBILIDADE DE CUSTEAMENTO DO PREPARO RECURSAL - INDEFERIMENTO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - Recurso não conhecido, por ora, com determinação.